Tribunal: STF
Processo: ARE 1548686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE MERCADORIAS ENTREGUES A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA NA INICIAL, INDEPENDENTEMENTE DA CONDICIONANTE PREVISTA NO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RICMS/SC.



    RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. BONIFICAÇÃO QUE PRECISA ESTAR COMPROVADAMENTE VINCULADA À OPERAÇÃO DE VENDA, SOB PENA DE SER CONSIDERADA DOAÇÃO. REGRA NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR A FISCALIZAÇÃO E A APURAÇÃO DA HIGIDEZ DA EXCLUSÃO DE TAIS VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. PRECEDENTES.



    Não se controverte sobre a exclusão de mercadorias entregues a título de bonificação da base de cálculo do ICMS, tese já definida pelo STJ no julgamento do REsp 1.111.156/SP, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, leading case do TEMA 144/STJ.



    No Estado de Santa Catarina, a matéria vem disciplinada pelo art. 23, parágrafo único, do RICMS/SC, que exige, para a não incidência do imposto, que a mercadoria entregue a título de bonificação seja da mesma espécie e esteja consignada no mesmo documento fiscal. Na esteira da jurisprudência desta Corte, a exigência explicitada no dispositivo é razoável e tem por objetivo permitir que o Fisco distinga operações bonificadas de meras doações travestidas de bonificações.



    RECURSO DA IMPETRANTE VISANDO À DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. INSUBSISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR TRIBUTÁRIO. FALTA DE INTERESSE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR PARTE DO FISCO, QUE EM MOMENTO ALGUM QUESTIONA O FATO DE QUE AS MERCADORIAS ENTREGUES A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS, DESDE QUE ATENDIDA A CONDICIONANTE DO ART. 23 DO RICMS/SC.



    No julgamento do REsp 1.111.164/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, leading case do TEMA 118/STJ, o STJ consolidou o entendimento de que, nos casos em que o mandado de segurança é impetrado com o objetivo de obter a declaração do direito à compensação tributária, conforme entendimento consolidado no enunciado 213 da Súmula de jurisprudência STJ (" O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"), deve o impetrante comprovar sua condição de credor tributário para o fim de demonstrar o interesse de agir.



    APELO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROVIDO.



    APELO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.



    REMESSA OFICIAL PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente